Tribunal: TJDFT
Processo: 0732040-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA E VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. CONSELHO TUTELAR. PROCESSO SELETIVO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. NATUREZA ADMINISTRATIVA.RECONHECIMENTO DO JUÍZO FAZENDÁRIO PARA EXAME DO WRIT.
1. A competência da Vara da Infância e da Juventude é de caráter especialíssimo, por isso não cabe o julgamento de demanda concernente ao processo seletivo para composição de Conselhos Tutelares naquele juízo, vez que tal matéria é de direito administrativo e não guarda pertinência quanto a situação de risco de crianças ou adolescentes.
2. No caso concreto, o feito deve ser analisado pela Vara de Fazenda Pública do DF, para onde o feito foi inicialmente distribuído.
3. CONFLITO ADMITIDO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO, ISTO É, O DA TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA ORIGINÁRIA.